Tribunal: STF
Processo: HC 222167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kellen Cristina Alves, advogada, em benefício de Patricia da Silva Rosa, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 774.283/SP, mas concedeu a ordem de ofício, “para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau mínimo, redimensionando a pena da paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão mais 416 dias-multa, no regime inicial semiaberto” (fl. 6, e-doc. 6).



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, em 23.1.2020, condenado a paciente à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), absolvendo-a do delito de associação para o tráfico, como disposto no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação criminal, nos Autos n. 1502883-73.2019.8.26.0196, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.8.2020, a Décima Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento aos recursos, Relator o Desembargador Paulo Rossi. É a ementa desse julgado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) - RECURSO DA DEFESA (Patrícia) - ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADO - Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação de Patrícia, decretada em primeiro grau. Não há que se falar em ausência de culpabilidade alegando ter agido sob coação moral irresistível quando o coacto pode perfeitamente recusar-se a receber o dinheiro e fazer o que lhe está sendo postulado. É o caso dos autos, em que a ré poderia corretamente ter denunciado as hipotéticas ameaças. Ademais, não comprovou, nem minimamente, sua alegação, como lhe competia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal. 



    RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO POR INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (Dheivid) – ADMISSIBILIDADE - Conjunto probatório suficiente. Traficância comprovada. De rigor o decreto condenatório. 



    CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) - ESTABILIDADE NÃO COMPROVADA - Não restando demonstrado que havia prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência para a prática do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a absolvição dos réus da imputação relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. 



    AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (Patrícia) - IMPOSSIBILIDADE Quantidade de droga a ser levada em consideração na terceira fase, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 (Patrícia) - POSSIBILIDADE. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que a apelante se dedica à atividade criminosa. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME (Patrícia) - POSSIBILIDADE Em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada. Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do art. 33, §2º, b, e § 3º, do Código Penal. 



    AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (Dheivid) - POSSIBILIDADE Elevada quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. Inteligência do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 



    APELADO REINCIDENTE - REGIME CARCERÁRIO FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA (Dheivid) - Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena. 



    Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos” (fls. 15-16, e-doc, 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 774.283/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 28.9.2022, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no grau mínimo, redimensionando as penas da paciente para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa. 



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que a agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “PATRÍCIA DA SILVA ROSA, em sede policial (folha 6), confessou a prática delitiva, ou seja, que tinha em depósito e guardava as drogas em sua residência, mas disse que o fazia para terceiro, em troca de R$ 60,00 (sessenta reais) semanais para sustentar sua filha. Não quis identificar a pessoa por temer por sua vida e integridade física” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que a paciente, em sede policial, “confirmou que guardava as drogas encontradas em sua casa para terceiro em troca de dinheiro, mas não quis dizer, novamente, para quem, por temer por sua vida. Além disso, afirmou que estava guardando as drogas fazia uma semana, e não dois meses, conforme consta do interrogatório policial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não há nada nos autos que aponte que a Paciente, que na época dos fatos já tinha 36 anos de idade, era conhecida nos meios policiais. Da mesma forma, não há comprovação de que ela se dedique a atividade criminosa, pelo contrário, ela sempre trabalhou, porém ficou desempregada com uma filha recém nascida para sustentar e não tinha nenhum respaldo financeiro de familiares, motivo pelo qual se desesperou e aceitou guardar o entorpecente naquela semana” (fl. 6 , e-doc. 1). 



    Defende que “Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores ‘natureza e quantidade de drogas apreendidas’ para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “sendo a Paciente primária, não ostentando antecedentes criminais e inexistindo nos autos prova inequívoca de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, e pelo fato do entorpecente apreendido não ser de grande monta, faz jus ao privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, com a consequente imposição de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, conforme inicialmente concedido pelo juízo de piso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que, “Com fundamento no mais recente entendimento do CNJ (resolução 474/22), a defesa pleiteia a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “I - Diante de tais esclarecimentos, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘LIMINARMENTE’, a fim de que seja concedido o benefício que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, conforme decisão de 1ª instância, a Paciente PATRÍCIA DA SILVA ROSA, com aplicação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda imposta; 



    II - Pelo regular processamento do feito, com a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja concedido o benefício que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 em grau máximo e consequentemente seja fixado regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda imposta; 



    III – Em caso de entendimento diverso, pleiteia seja concedido a Paciente, a prisão domiciliar para cumprimento da reprimenda, por analogia in bona parte do HC coletivo nº 143641/SP; 



    IV - Caso ainda não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, §2, DO CPP, tendo em vista que a Paciente ficou presa domiciliarmente entre o período de 27/06/2019 à 23/01/2020; 



    V – Por fim, requer-se a expedição do contramandado de prisão, com fundamento no mais recente entendimento do CNJ (resolução 474/22) e/ou nos argumentos acima expostos. 



    Termos em que pede e aguarda DEFERIMENTO” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 774.283/SP, embora tenha concedido a ordem de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no grau mínimo, redimensionando as penas da paciente para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. No julgamento da apelação interposta pela defesa da paciente e pelo Ministério Público de São Paulo, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de ambos, nestes termos:



    “2 - Consta da denúncia que, em data incerta, mas pelo menos até o dia 27 de junho de 2019, no período da tarde, na Rua Ângelo Guaraldo, nº 846, Vila São Sebastião, cidade e comarca de Franca, DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA (qualificado à folha 128) e PATRÍCIA DA SILVA ROSA (qualificada à folha. 22) associaram-se com fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. 



    Consta também que, no dia 27 de junho de 2019, no período vespertino, na Rua Ângelo Guaraldo, nº 846, Vila São Sebastião, cidade e comarca de Franca, DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA (qualificado à folha 128) e PATRÍCIA DA SILVA ROSA (qualificada à folha 22), agindo em conjunto e previamente combinados em prol da associação acima apontada, tinham em depósito e guardavam, para o fim de comércio ilícito ou qualquer outra forma de disseminação, 06 (seis) tijolos, 03 (três) meio tijolos, 02 (dois) seguimentos cúbicos irregulares e outros fragmentos de maconha, com peso de 7,315 kg (sete quilos e trezentos e dezessete gramas), além de uma porção de cocaína pesando 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física ou psíquica (Laudos de Constatação e Químico Toxicológico às fls. 15/20 e 111/112), o que faziam sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão à fl. 11/12). 



    Segundo se depreende dos autos, DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA e PATRÍCIA DA SILVA ROSA associaram-se e, unidos pelo mesmo propósito, resolveram promover o tráfico de drogas, distribuindo entre ambos as atividades de execução. 



    Ocorre que a Polícia Civil recebeu notícia anônima dando conta do crime de tráfico de drogas praticado por DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA, que atende pela alcunha de Leitinho (fl. 50). Segundo os informes recebidos, ele distribuía grande quantidade de drogas na Vila São Sebastião para traficantes de menor envergadura. Para tanto, aliciava pessoas com dificuldades financeiras para guardar a droga, a qual poderia estar armazenada na Rua Ângelo Guaraldo, na Vila São Sebastião, cuja moradora foi identificada como PATRÍCIA DA SILVA ROSA. 



    Diante das informações recebidas, foram realizadas campanas em dias alternados, oportunidades em constataram que o denunciado chegava ao imóvel residencial de PATRÍCIA com uma bicicleta, permanecia no local por algum tempo e de lá saía sem nada nas mãos (não comprou droga como se usuário fosse, portanto), o que chamou a atenção dos Policiais, eis que DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA é egresso do sistema prisional onde cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas (v. fls. 55/63). 



    Relatado à Autoridade Policial o resultado das diligências preliminares, foi representado junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca domiciliar no endereço de PATRÍCIA DA SILVA ROSA, cuja ordem de busca foi regularmente expedida (v. medida cautelar nº 1502838-69.2019.8.26.0196 em apenso). 



    De posse do mandado, os investigadores deram cumprimento à busca domiciliar, oportunidade em que encontraram no berço da filha da denunciada, dentro de uma bolsa, os tijolos e fragmentos de maconha, e dentro de uma gaveta do guarda roupa, um embrulho contendo a cocaína, flagrando-a na posse e guarda da droga da associação.



    Questionada sobre o entorpecente, respondeu que há dois meses guardava as substâncias para um indivíduo cuja identificação não quis fornecer por temer sua integridade física (na verdade, DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA). 



    Como pagamento, a denunciada recebia a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) por semana e mais R$ 30,00 (trinta reais), conforme ela precisasse de algo para a sua filha. 



    Com autorização de PATRÍCIA, os Policiais averiguaram as mensagens no aplicativo WhatsApp constante de seu aparelho de telefone celular, oportunidade em que constaram que DHEIVID, vulgo Leitinho, trocou com a denunciada, no dia 26 de junho (um dia antes da prisão) mensagens referentes a droga, vale dizer, pediu para ela levar ‘uma porção de pó’ (cocaína) e ‘massa’ (maconha) e que ela levasse com o carrinho (de bebê) para ‘desbaratona’, isto é, para disfarçar, tudo comprovado posteriormente através de exame pericial, conforme laudo de fls. 113/123 e relatório de fls. 125/127. 



    Como se não bastasse, segundo os investigadores apuraram, o chip instalado no aparelho celular através do qual DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA trocou mensagens com PATRÍCIA DA SILVA ROSA está cadastrado em nome de Eduardo Smythy Oliveira Silva, filho do denunciado. 



    Tais constatações, aliás, somadas às informações coletadas durante as campanas realizadas (no sentido de que, por dias alternados o denunciado ia até a casa da denunciada), trazem a convicção que o indivíduo a quem PATRÍCIA se associou, de maneira estável, há mais de dois meses para guardar grande quantidade maconha e uma porção de cocaína, de fato, é DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA. 



    Diante das evidências exararam voz de prisão e conduziram PATRÍCIA DA SILVA ROSA até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante. 



    Interrogada formalmente pela Autoridade Policial, a denunciada confessou a prática do crime nos mesmos termos em que o fizera anteriormente aos investigadores, e embora tenha autorizado a vistoria e a perícia em seu telefone celular, não quis identificar o indivíduo para quem guardava e matinha em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Mediante representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão temporária de DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA, o qual, no entanto, apesar das diligências encetadas, ainda não foi encontrado (fls. 88/89 e 125/127). 



    Como se vê, várias circunstâncias indicam claramente o conluio associativo para fins de comércio ilícito de drogas, de maneira estável, vale dizer, há pelos menos dois meses e com propósito duradouro, interrompido somente pela atuação policial. 



    As denúncias apócrifas, cuja verossimilhança foi aferida através de campanas e, posteriormente o resultado da busca domiciliar, com apreensão de mais de mais de sete quilos de maconha e cinquenta gramas de cocaína, além de mensagens entre os denunciados, demonstram com segurança o vínculo associativo estável. Os Investigadores foram firmes no sentido de que avistaram o denunciado, e só ele, por diversas vezes em dias alternados, se dirigir à residência de PATRÍCIA e sair do local sem nada nas mãos. 



    Depois o exame do aparelho de telefone celular da denunciada revelaram mensagens no sentido de que o indivíduo a quem ela se associou para a guarda das drogas mediante paga, é DHEIVID ESTEFANY SMYTHY SILVA. 



    Induvidoso, do mesmo modo que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, circunstância que salta aos olhos pela enorme quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (mais de sete quilos de maconha e quase cinquenta gramas de cocaína), as circunstâncias da apreensão, o interrogatório da denunciada, o laudo pericial do exame realizado no telefone celular apreendido (fls. 113/123), e ainda, os firmes relatos dos policiais a respeito das diligências realizadas e os fatos e circunstância por eles apurados (v. relatório de fls. 125/127), dentre outras circunstâncias que saltam do caso.



    A denúncia foi oferecida aos 24 de julho de 2019 (fls. 142/147). 



    Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 182/189 e 200/204) e a inicial acusatória foi recebida em 20 de agosto de 2019 (fls. 212/213). 



    A r. sentença foi publicada em 23 de janeiro de 2020 (fls. 355). 



    A materialidade do delito de tráfico está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03); boletim de ocorrência (fls. 07/10); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação preliminar da substância entorpecente (fls. 15/20); laudo de exame químico toxicológico (fls. 111/112); laudo pericial das mensagens do celular (fls. 113/123); bem como pela prova oral amealhada aos autos. 



    Passo a analisar conjuntamente os recursos do Ministério Público, pugnando pela condenação do apelado Dheivid; e da defesa, requerendo a absolvição de Patrícia, ambos relativamente ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    A autoria do crime de tráfico praticado pelos acusados restou amplamente demonstrada. 



    Na fase policial, a acusada Patrícia disse que: ‘(...) realmente foi surpreendida com 06 (seis) tijolos e 03 (três) metades de tijolos de maconha, mais dois pedaços da mesma droga menores e cerca de 50 (cinquenta) gramas de cocaína em pó, no interior de sua residência, especificamente dentro de um berço e no interior de uma bolsa. Esclarece ainda, que toda a droga localizada, não pertencente a interroganda, pois apenas estava guardando para um terceiro que não quer identificar, visando sua integridade física e de seus familiares, ressaltando que ganhava para guardar a droga, R$ 60,00 (sessenta reais) por semana e conforme precisava de algum dinheiro, recebia também para que pudesse ser ajudada, isto normalmente cerca de R$ 30,00 (trinta reais). Asseverou também, que começou a guardar droga para esse terceiro, há aproximadamente 60 (sessenta) dias e o fez em decorrência de ter ficado grávida e necessitando de dinheiro, inclusive sua filha conta hoje com apenas dois meses de idade e está sendo amamentada. Finalmente, como não tem nada a esconder, autorizou os policiais civis verificar o conteúdo do seu aparelho de telefone celular, marca Samsung, inclusive sua senha é em forma de 'L' e questionada sobre a pessoa de ‘Leitim’, onde possui uma mensagem no aplicativo ‘Whatsapp’, nada tem nada a declarar e que não houve por quem quer que seja, qualquer tipo de coação física ou moral contra a interroganda e nem qualquer constrangimento e está arrependida’. 



    Interrogada em juízo, ela disse que passava dificuldades financeiras, por isso aceitou guardar as drogas em sua casa e, em troca, receberia quantia em dinheiro. Durou uma semana. Confessou o depósito, em sua residência, dos mais de 07 quilos de maconha e da cocaína, asseverando em juízo que guardava para terceiro que não declinou o nome. Disse, ainda, que a mensagem em seu celular de Dheivid lhe pedindo drogas, foi um engano do acusado, na verdade, a ré, naquele dia, ia pegar bolo da esposa dele para vender. Negou que tenha dito aos policiais que guardava droga para o réu Dheivid. Indagada novamente, negou expressamente que guardava a droga para o réu Dheivid (sistema audiovisual). 



    Interrogado em juízo, o acusado Dheivid negou o tráfico, é apenas usuário. Com relação às mensagens, disse que foi por engano. Relata que sua esposa vende bolo para Patrícia e se enganou. Nega ter ido à casa de Patrícia de bicicleta, na verdade seus pais moram na rua debaixo. Era uma mensagem de viciado. Confirma que seu apelido é 'Leitim' (sistema audiovisual). 



    Em juízo, o policial civil Lourival de Lima Vial Junior disse que recebeu informações de um colaborador que solicitou anonimato por temer a vida e a de sua família, dando conta de que o acusado Dheivid distribuía grande quantidade de drogas aos traficantes daquela região. Segundo a informação, Dheivid não guardava drogas na própria casa. Realmente, Dheivid já foi alvo de busca e apreensão e nada foi encontrado na casa dele. Ele já foi preso e processado por tráfico, razão pela qual deu crédito à informação e passou a monitorá-lo. A investigação pesava somente contra Dheivid, até então nada sabia sobre Patrícia. Viu movimentação de Dheivid distribuindo drogas, inclusive a pessoas com alto poder aquisitivo. Durante as investigações, surgiu a informação de que Dheivid aliciava pessoas para guardar drogas para ele e que uma dessas pessoas seria Patrícia. Passaram então a monitorar a casa dela, onde presenciou Dheivid ir até a casa dela, em várias oportunidades, sempre ao anoitecer de bicicleta, às vezes, a pé. Neste cenário, solicitou mandado de busca e apreensão na casa de Patrícia e assim foi deferido. Fizeram campana e com o mandado ingressaram na casa dela. Ela indicou onde estavam as drogas, no berço da criança, negando a propriedade, pois estaria guardando para terceiro. Ela estava com medo de identificá-lo, mas confessou que recebia dinheiro em troca. Autorizado a mexer no celular dela, o depoente conta que viu mensagens de Dheivid, apelido Leitim, solicitando drogas à Patrícia. Ele inclusive pedia para que ela disfarçasse (‘desbaratinasse’) usando o carrinho de bebê. Na delegacia, ela pediu aos policiais para que não colocassem no papel, mas informalmente disse que a droga era de Dheivid, inclusive reconhecendo-o por fotografia. O depoente e seu colega optaram por respeitar a acusada e não constaram de seu depoimento. Indagado, respondeu que as investigações duraram cerca de um mês (sistema audiovisual). 



    O policial civil Marcelo Rodrigues disse, em juízo, que Patrícia indicou onde estava a droga e que apenas guardava para outra pessoa. Na delegacia ela forneceu a senha do celular dela e diante das mensagens de Dheivid solicitando droga confirmou que guardava os entorpecentes para ele, tendo inclusive feito reconhecimento fotográfico. Entretanto, ela pediu para que não constasse essa informação em seu depoimento. Diante da apreensão da droga e das mensagens, entendeu demonstrada a materialidade em desfavor de Dheivid e optou por preservar Patrícia e por isso não fez constar de seu depoimento. Relatou que em campana, viu Dheivid ir a casa dela diversas vezes. As mensagens de Dheivid diziam para ela levar as drogas escondidas no carrinho de bebê a determinado local. Ele não era usuário, pois pedia grande quantidade. Ele sabia que já era monitorado por policiais e não podia ser abordado na posse de drogas (sistema audiovisual). 



    A testemunha Everli Oliveira Feliciano, é amiga de Dhevid, disse que não conhece Patrícia. Ele sempre trabalhou e sabe que ele é usuário pela esposa dele. Soube que ele pegava utensílios da esposa para trocar por drogas. Nada sabe sobre a apreensão das drogas na casa de Patrícia (sistema audiovisual). 



    A testemunha de defesa Wellington Tomas de Oliveira disse que o acusado é seu genro. Quando ele saiu da prisão, trabalharam juntos durante um ano. Sabe que ele cumpriu prisão por tráfico, entretanto, ultimamente ele só usava. Inclusive ficou bravo quando descobriu que ele chegou a usar droga na chácara do depoente ao ver restos de cocaína. Soube também, pela filha, que ele estava ficando violento porque estava usando muito. Indagado pelo advogado de defesa, respondeu que é policial aposentado (sistema audiovisual). 



    A testemunha de defesa Luciano Antonio Silva é vizinho de Patrícia. Nada sobre as drogas. Ela tinha uma vida simples, já a viu costurar, trabalhar e ficou surpreso com sua prisão. Já viu Dheivid na região, de vista. Ele não mora naquela região, apenas seus pais (sistema audiovisual). 



    A prova produzida nos autos é robusta a fundamentar um decreto condenatório, relativamente ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em desfavor de ambos os acusados. 



    Embora respeitando os argumentos lançados na decisão recorrida, os elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva relativamente ao tráfico de drogas foram corroborados em juízo, sobretudo pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais civis. 



    Extrai-se dos autos os testemunhos dos policiais civis, responsáveis pela diligência, que confirmaram a apreensão das drogas, informaram que diante de informações que indicavam a prática de tráfico por Dheivid, já conhecido nos meios policiais, iniciaram campana e monitoramento. No curso das investigações, descobriram que ele escondia as drogas na residência da ré Patrícia e fazia frequentes visitas. Representaram à autoridade judicial com o fim de obter mandado de busca e apreensão na casa dela, que foi deferido. Em cumprimento ao mandado, Patrícia confessou que guardava drogas para um indivíduo e indi